Tribunal: TJMT
Processo: 1025324-83.2023.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025324-83.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care), Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELIANE PENHA DA MATA - CPF: 004.216.251-39 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ALEX DE ANDRADE LIRA - CPF: 001.427.651-80 (ADVOGADO), ANDRE LUIS GONCALVES - CPF: 109.208.858-02 (ADVOGADO), ALESSANDRA ESTEVANOVICH DE SOUZA BERTOLDI AGUILAR - CPF: 719.188.416-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN - CPF: 370.025.979-49 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) E CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME O NÍVEL DE COMPLEXIDADE DO SERVIÇO. ENERGISA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1313 DO STJ). RECURSOS PARCIALMENT PROVIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis interpostas pela parte requerente e pelo Município de Cuiabá contra sentença da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer, confirmando a tutela de urgência para assegurar à autora internação domiciliar (home
care
), reconhecendo a ilegitimidade passiva da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. e deixando de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.; (
ii
) examinar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública e o critério de arbitramento; (
iii
) definir o direcionamento do cumprimento da obrigação de fornecimento do tratamento domiciliar conforme o grau de complexidade; e (
iv
) analisar o pedido de ressarcimento formulado pelo Município de Cuiabá;

III. Razões de decidir

3. A concessionária de energia elétrica não detém legitimidade passiva para figurar no polo da ação que visa garantir o fornecimento de energia necessária ao tratamento domiciliar, pois a obrigação de custeio recai sobre os entes públicos responsáveis pela saúde. À concessionária cabe apenas instalar o medidor e proceder conforme os requisitos legais e administrativos previstos na Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ (Tema 1002 da Repercussão Geral), reconheceu a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, inclusive contra o ente federativo ao qual pertença, destinando-se os valores exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313 dos recursos repetitivos, fixou que, nas ações que versam sobre o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, sem aplicação do § 8º-A.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações de saúde, competindo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

7. O tratamento domiciliar (
home
care
) da autora foi classificado como de alta complexidade, conforme documento técnico do próprio Estado de Mato Grosso, devendo o cumprimento da obrigação ser direcionado primariamente ao Estado, sem afastar a responsabilidade solidária do Município de Cuiabá.

8. O ressarcimento ao Município por eventuais valores pagos depende de comprovação específica dos dispêndios realizados, devendo ser pleiteado em ação própria, não sendo cabível sua determinação no presente feito.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de energia elétrica não possui legitimidade passiva em ação que visa garantir o fornecimento de energia para tratamento domiciliar custeado pelo Poder Público. 2. É devido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que atue contra o ente federativo ao qual pertença, devendo a fixação observar o critério da equidade. 3. O tratamento domiciliar (
home
care
) classificado como de alta complexidade deve ser cumprido primariamente pelo Estado, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município. 4. O ressarcimento ao ente federativo que suportar o ônus financeiro deve ser pleiteado em ação própria, mediante comprovação dos valores efetivamente pagos.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.080/1990, art. 7º; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; STJ, Tema 1313.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas pela parte requerente e pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos da inicial
.

Segundo consta dos autos, a autora, atualmente com 59 anos de idade, deu entrada na Policlínica do Coxipó em 16
.
12
.
2021, com diagnóstico de perda de consciência e dispneia, evoluindo com parada cardiorrespiratória, sendo reanimada por cerca de 10 minutos. Foi encaminhada e internada no HMC em 20
.
12
.
2021, sedada sob ventilação mecânica. Diante da gravidade do quadro clínico, o médico especialista que a acompanha orientou tratamento domiciliar, com cuidados de
h
ome
c
are
e fornecimento de insumos, a serem utilizados sob a supervisão de equipe multidisciplinar.

A tutela de urgência foi deferida parcialmente, determinando que os requeridos assegurassem a internação domiciliar (
home
care
) da paciente, bem como adotassem providências para custear o pagamento de energia elétrica em relação à unidade consumidora a ser instalada, arcando com o consumo da energia elétrica que excedesse aos limites da Tarifa Social de Energia Elétrica
(TSEE)
. Também determinou à concessionária de energia elétrica a instalação de um medidor específico para a operação do
home
care
.

Conforme informação juntada aos autos, a empresa Help Vida realizou a admissão da paciente em
6
.
9
.
2023, recebendo assistência domiciliar em alta complexidade.

A sentença recorrida confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá assegurassem à autora a internação domiciliar (
home
care
), bem como reconheceu a ilegitimidade passiva da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., julgando extinto o feito em relação a esta. Deixou de condenar as partes sucumbentes ao pagamento de honorários advocatícios, por se tratar de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo ente público.

Em suas razões recursais,
a requerente
sustenta que a sentença merece reforma no tocante ao reconhecimento da ilegitimidade da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. no polo passivo da ação. Argumenta que o fornecimento de energia ininterrupto é imprescindível para a manutenção da vida e para o tratamento de saúde da apelante, sendo decorrente do direito constitucional à saúde. Defende que a concessionária deve realizar a instalação do padrão, os cadastros de tarifa social/eletrodependente e se abster de realizar a cobrança das faturas, que devem ser custeadas pelos requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá. Aduz, ainda, que a sentença deve ser reformada para condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a legitimidade da Energisa no polo passivo da ação e para que os requeridos sejam condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Por sua vez, o Município
d
e Cuiabá alega que deve ser aplicado o entendimento fixado no Tema 793 do STF, direcionando o cumprimento da sentença conforme as regras de repartição de competências e determinando o ressarcimento ao Município em caso de eventual ônus financeiro decorrente do processo. Sustenta que, de acordo com a distribuição de competências dos entes públicos em matéria de saúde, sua responsabilidade é com o fornecimento de medicamentos e tratamentos para a área denominada de
a
tenção
b
ásica -
b
aixa
c
omplexidade, enquanto aos Estados-Membros e à União incumbem-se da distribuição de medicamentos e realização de tratamentos das áreas designadas de
m
édia e
a
lta
c
omplexidade. Argumenta que os serviços de média e alta complexidade são de atribuição do Estado de Mato Grosso e da União, não podendo o Município ser condenado a prestá-los. Ao final, requer o provimento do recurso para que se aplique o entendimento fixado no Tema 793 do STF, determinando-se o direcionamento do cumprimento da sentença ao Estado e o ressarcimento ao Município de todos os valores pagos em decorrência da ação.

Em contrarrazões ao recurso d
a parte requerente
, a Energisa defende a manutenção da sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva. Argumenta que a decisão que concedeu a tutela determinou que as obrigações referentes à concessionária dependeriam de requerimento administrativo da parte autora, o qual não foi realizado. Sustenta que o cadastramento da unidade consumidora habitada por eletrodependente necessita de análise quanto aos requisitos legais, como comprovação de enfermidade por laudo médico e comprovação da
eletrodependência
, conforme previsto na Resolução Normativa n
.
1.000/2021 da ANEEL. Conclui que a ausência de concessão de benefícios não se deu por mera liberalidade da concessionária, mas por falta de interesse da parte autora.

Em contrarrazões ao recurso do Município
d
e Cuiabá,
a parte requerente
defende a manutenção da sentença, argumentando que a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde está prevista na Constituição Federal e foi confirmada pelo STF no Tema 793. Sustenta que eventual pedido de ressarcimento dos valores despendidos para promover o serviço de
h
ome
c
are
pode ser resolvido na esfera administrativa ou por meio de ação judicial específica.

O Estado
d
e Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso do Município
d
e Cuiabá, defendendo o desprovimento do recurso. Argumenta que a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde é tema já pacificado pelo STF. Sustenta que todos os municípios de Mato Grosso optaram voluntariamente pela adoção do modelo de "gestão plena", responsabilizando-se por todos os serviços de saúde e recebendo, em contrapartida, recursos financeiros da União e do Estado. Conclui que o Município é solidariamente responsável perante o cidadão
e
patrimonialmente responsável perante o Estado.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso de
parte requerente
e pelo provimento parcial do recurso do Município
d
e Cuiabá, para que conste que o efetivo cumprimento da obrigação deve ser direcionado primeiramente ao Estado de Mato Grosso, bem como que o Município de Cuiabá seja ressarcido por eventuais valores pagos pelo fornecimento do
home
care
à primeira recorrente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

APELAÇÃO DA PARTE REQUERENTE

A apelante
se

insurge contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. e deixou de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

No que tange à legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica, entendo que não assiste razão à apelante.

Embora o fornecimento de energia elétrica seja essencial para o funcionamento dos equipamentos médicos utilizados no tratamento domiciliar (
home
care
), não há necessidade de inclusão da concessionária no polo passivo da demanda para garantir esse fornecimento.

Conforme se verifica dos autos, a decisão que apreciou a tutela de urgência já determinou que a Energisa procedesse com a instalação de um medidor específico para a operação do
home
care
, na forma do art. 6º da Lei n. 12.212/2010, para possibilitar o funcionamento dos equipamentos/aparelhos necessários à sobrevivência e bem estar da parte requerente, bem como determinou que os entes públicos adotassem providências para custear o pagamento de energia elétrica em relação à unidade consumidora a ser instalada
(Id 210386810)
.

Assim, a obrigação de custear a energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos médicos utilizados no tratamento domiciliar recai sobre os entes públicos responsáveis pela prestação do serviço de saúde, e não sobre a concessionária de energia elétrica, que apenas deve proceder com a instalação da unidade consumidora específica.

Ademais, conforme pontuado pela concessionária em suas contrarrazões, a decisão que concedeu a tutela determinou que as obrigações referentes à concessionária dependeriam de requerimento administrativo da parte autora, o qual não foi realizado.

Portanto, não há que se falar em legitimidade passiva da Energisa, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

No que tange aos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, assiste razão à apelante.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005 RG/RJ, com repercussão geral (Tema 1.002), fixou a seguinte tese:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão, reconheceu que as reformas constitucionais trazidas pelas Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas dos Estados e da União, alterando significativamente o panorama jurídico que fundamentava o entendimento anterior sobre a matéria.

Com efeito, a Corte Suprema entendeu que, no contexto atual, as Defensorias Públicas são consideradas órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo. Como deixaram de ser vistas como órgãos auxiliares do governo, que integram e vinculam-se à estrutura administrativa do estado-membro, encontra-se superado o argumento de violação do instituto da confusão (Art. 381 do Código Civil), que anteriormente fundamentava a impossibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública a ele vinculada.

Ademais, o STF destacou a relevância institucional das Defensorias Públicas no sistema de justiça brasileiro, como expressão e instrumento do regime democrático, incumbida da orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, conforme previsto no art. 134, caput, da Constituição Federal.

Nesse contexto, a Corte Suprema reconheceu que a devida alocação de recursos financeiros para o aparelhamento das Defensorias Públicas viabiliza o exercício da missão constitucional a elas conferida, que é garantir o acesso à Justiça dos grupos mais vulneráveis da população.

Além disso, os honorários advocatícios servem como desestímulo à oposição de resistência injustificada por parte do ente público sucumbente, revelada por meio da interposição de recursos inviáveis e protelatórios.

Importante ressaltar que o STF estabeleceu que o valor recebido a título de verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública deve ser destinado, exclusivamente, para a estruturação das unidades dessa instituição, com vistas ao incremento da qualidade do atendimento à população carente e à garantia da efetividade do acesso à Justiça, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Diante desse novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, com efeito vinculante e eficácia em relação a todos, impõe-se reconhecer o direito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais em face do Estado de Mato Grosso e do Município de
Cuiabá
.

Estabelecida a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, faz-se necessário definir a forma de arbitramento. Nesse ponto, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313 de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Segundo o STJ, nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória, ordenando o cumprimento de uma obrigação de fornecer a terapêutica buscada, seja procedimento, medicamento ou tecnologia. Trata-se de obrigação de fazer ou de dar coisa incerta.

Embora as prestações em saúde tenham conteúdo econômico, o STJ entendeu que não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia, pois a prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Logo, a hipótese legal preferencial - arbitramento sobre o valor da condenação - deve ser descartada.

Sucessivamente, a lei prevê que a verba deve ser arbitrada com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o § 8º do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público.

O STJ destacou que a equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários, cujos méritos residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

Além disso, a Corte Superior entendeu que a aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC, introduzido pela Lei n. 14.365/2022, prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria o Estado em área sensível, na qual os recursos já são insuficientes. Nos casos em que o Poder Público é vencido, o estabelecimento de verbas sucumbenciais vultosas onera o Estado em setor para o qual a insuficiência dos recursos é notória.

Portanto, seguindo o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1313, o critério para arbitramento dos honorários advocatícios no presente caso deve ser a equidade, por aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, sem incidência do § 8º-A do mesmo dispositivo.

Definida a forma de arbitramento, faz-se necessário fixar o valor dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Para tanto, devem ser observados os critérios estabelecidos nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os referidos critérios
, fixo os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em R$ 3.000,00, a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá, na proporção de 50% para cada um.

APELAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

O Município de Cuiabá insurge-se contra a sentença que o condenou solidariamente com o Estado de Mato Grosso a assegurar à autora a internação domiciliar (
home
care
). Requer a aplicação do entendimento fixado no Tema 793 do STF, com o direcionamento do cumprimento da sentença ao Estado de Mato Grosso e a determinação de ressarcimento ao Município dos valores eventualmente pagos em decorrência da ação.

No julgamento do RE 855.178 ED/SE, com repercussão geral (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Como se vê, embora o STF tenha reafirmado a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde, reconheceu a possibilidade de o juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS).

O SUS é organizado de forma regionalizada e hierarquizada, com direção única em cada esfera de governo, conforme previsto no art. 198, I, da Constituição Federal. A Lei n
.
8.080/1990, que regulamenta o SUS, estabelece em seu art. 7º, IX, a descentralização político-administrativa, com ênfase na descentralização dos serviços para os municípios e na regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.

Nesse contexto, as ações e serviços de saúde são divididos em níveis de complexidade: atenção básica (baixa complexidade), média complexidade e alta complexidade.

Nesse sentido, é fundamental compreender a divisão de competências no âmbito do SUS, que se estrutura em níveis de complexidade: atenção básica (baixa complexidade), média complexidade e alta complexidade.

A atenção básica ou primária, de responsabilidade prioritária dos Municípios, compreende um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde.

A média complexidade, por sua vez, compreende ações e serviços que visam atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos para o apoio diagnóstico e tratamento. Já a alta complexidade envolve procedimentos que, no contexto do SUS, envolvem alta tecnologia e alto custo.

Conforme a organização do SUS, a responsabilidade pela gestão e financiamento da média e alta complexidade recai prioritariamente sobre os Estados e a União, enquanto aos Municípios compete prioritariamente a gestão da atenção básica.

No caso em análise,
o
documento contido no I
d

210386805
, fls.
4
/
5
,
elaborado pelo próprio Estado de Mato Grosso,
concluiu que se trata de
home
care
de alta complexidade sem ventilação mecânica, o que atrai o direcionamento ao Estado de Mato Grosso.

Assim, embora a responsabilidade seja solidária entre os entes federativos, conforme reconhecido pelo STF no Tema 793, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de serviço de alta complexidade.

Quanto ao pedido de ressarcimento ao Município dos valores eventualmente pagos em decorrência da ação, entendo que não pode ser acolhido nestes autos.

Embora o STF tenha reconhecido, no Tema 793, a possibilidade de o juiz determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, tal ressarcimento deve ser buscado em ação própria, com ampla dilação probatória, não sendo possível sua determinação nos presentes autos.

Isso porque, para a determinação do ressarcimento, seria necessária a comprovação dos valores efetivamente pagos pelo Município em decorrência da ação, o que demandaria instrução probatória específica, não realizada nos presentes autos.

Além disso, o ressarcimento pressupõe o pagamento prévio pelo Município
e não há comprovação de que isto
ocorreu.

Assim, eventual ressarcimento ao Município dos valores pagos em decorrência da ação deve ser buscado em ação própria, não sendo possível sua determinação nos presentes autos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso d
a parte requerente
para
reformar a sentença e
condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que fixo em R$ 3.000,00, na proporção de 50% para cada um, mantendo a sentença no que tange ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

D
OU PROVIMENTO
ao recurso do Município
d
e Cuiabá para
reformar a sentença e
determinar que o cumprimento da obrigação de fornecer tratamento domiciliar (
home
care
) à autora seja direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de serviço de alta complexidade, mantendo, contudo, a responsabilidade solidária do Município.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025